Tribunal: STF
Processo: Rcl 25733
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE PECULATO E DE PREVARICAÇÃO. ARTIGOS 299, 312 E 319 DO CÓDIGO PENAL. SUPOSTA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OS PARADIGMAS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. INEXISTÊCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. Precedentes: Rcl 16.458-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2014; Rcl 23.357-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 29/08/2016; Rcl 14.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 10/02/2017; Rcl 25.509-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 18/08/2017;



    2. A boa-fé objetiva impede que a defesa se valha de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. Precedentes: HC 91.711, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/11/2013 e HC 103.039-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/08/2011.



    3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017.



    4. In casu, restou consignado, no bojo do ARE nº 841.804, que a “coisa julgada se formou quando da inadmissão do primeiro recurso no Superior Tribunal de Justiça (em fevereiro de 2012), mantida nos atos recursais subsequentes, de modo a afastar a incidência de prescrição porque não decorrido lapso temporal de 8 anos desde o seu último marco interruptivo até o trânsito em julgado da decisão”, sendo certo que os subsequentes juízos negativos de admissibilidade recursal, realizados na origem, não obstam a formação da coisa julgada da decisão condenatória. 



    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis.



    6. A prescrição é matéria de ordem pública, sendo evidente a possibilidade de se reconhecer, ex officio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte (ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/7/2015; HC 91.431, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 12/2/2010). Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, eventual pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo Juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para a análise do pleito.



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    8. Agravo regimental desprovido.